Tribunal: TJSP
Processo: 0048671-30.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0048671-30.2018.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é peticionário ALAN
GOMES SOUZA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), LEME GARCIA, WILLIAN CAMPOS,
NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048671-30.2018.8.26.0000 -Voto no 27509 mbd
2
Voto n.o 27509
Revisão Criminal n.o 0048671-30.2018.8.26.0000
Comarca: Barueri
Requerente: Alan Gomes Souza
REVISÃO
CRIMINAL.
LATROCÍNIO.
Pretensa
desclassificação para o crime de roubo. Teses já analisadas
e refutadas na r. sentença, confirmadas em grau recursal.
Inviabilidade da utilização do instituto da revisão criminal
para reapreciação de provas. Inocorrência de quaisquer das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
ALAN GOMES SOUZA foi denunciado, nos autos
do processo no 0012025-16.2015.8.26.0068, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Barueri, como incurso no artigo 157, §3o, in fine, c.c. o 14,
inciso II e 29, todos do Código Penal.
Após regular instrução, a pretensão punitiva foi
julgada procedente, condenando-o às penas de 14 (quatorze) anos, 9
(nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor mínimo unitário
(fls. 161/172 dos autos originários).
Interposta apelação, a Colenda 5a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048671-30.2018.8.26.0000 -Voto no 27509 mbd
3
Direito Criminal, por votação unânime, negou provimento ao recurso
(fls. 401/408dos autos originários).
O v. acórdão transitou em julgado em 19 de julho
de 2018 (cf. fls. 420dos autos originários).
Agora, por intermédio da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, ingressa com pedido de revisão, com fundamento
no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteando, em
síntese, a desclassificação da conduta para o crime de roubo qualificado
pelo concurso de agentes.
Apensados os autos originais e processada a ação,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento
do pedido revisional (fls. 19/22).
É o relatório.
Os autos demonstram, no dia 16 de setembro de
2015, por volta das 15h30min, em local cujo endereço encontra-se bem
descrito nos autos, ALAN GOMES SOUZA, agindo em concurso e
identidade de propósitos com pelo menos outros dois indivíduos não
identificados, subtraiu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em
dinheirode propriedade da empresa Qualivinil, e um aparelho celular,
pertencente a Luciano Pereira da Mota, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo em face de Siderley Andrade de
Lima, da qual somente não resultou a morte deste por circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048671-30.2018.8.26.0000 -Voto no 27509 mbd
4
alheias a vontade do acusado e dos comparsas.
O requerente confessou parcialmente os fatos,
dizendo que apenas pilotou a motocicleta. Alegou que os disparos que
atingiram um carro foram efetuados pelo guarda municipal e que o
comparsa que consegui fugir estava com uma arma de fogo
desmuniciada.
Contudo, tanto a vítima Siderley, guarda municipal,
quanto a testemunha Vagner, policial civil, confirmaram que o agente
que estava na garupa da motocicleta efetuou disparos de arma de fogo
nas suas direções e se evadiu. Afirmaram que não fizeram uso de suas
próprias armas e que os tiros foram disparos pelo comparsa do
requerente (fls. 3, 5 e mídia digital de fls. 110, todos dos autos
originários).
Com efeito, do exame da r. sentença e do v.
acórdão condenatórios se depreende, com facilidade, que se procedeu
suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal,
estando o decreto condenatório apoiado em elementos indiciários
colhidos na fase inquisitorial, posteriormente corroborados em juízo,
não ficando caracterizado o alegado julgamento contrário à evidência
dos autos.
O que fez o requerente foi simplesmente questionar
a matéria já existente durante a instrução criminal, na tentativa de rever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048671-30.2018.8.26.0000 -Voto no 27509 mbd
5
a decisão que o condenou pelo delito de latrocínio tentado, rediscutindo
questões que já foram exaustivamente analisadas pela r. sentença e
confirmadas em sede de apelação, o que implica na sua improcedência.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
ESTELIONATO
E
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
TESES
DA
DEFESA
RECHAÇADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 621, I E II,
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES
AUTORIZADORAS. REPETIÇÃO DE TESES.
REEXAME
DO
SUBSTRATO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como abrigar agravo
regimental que não logra desconstituir os
fundamentos da decisão atacada. 2. A revisão
criminal não é a sede adequada para a
reapreciação
do
conjunto
probatório,
pela
repetição de teses já afastadas por ocasião da
condenação definitiva. Sendo assim, não tem
cabimento a pretensão de se conferir nova
qualificação jurídica aos fatos, com base em
suposta ofensa ao art. 621 do Código de Processo
Penal,
notadamente
se
a
tese
defensiva
apresentada não se insere nas hipóteses em que se
admite revisão criminal, como bem ressaltou o
acórdão impugnado. 3. É incontestável que a
questão submetida ao Superior Tribunal de
Justiça não se limita à valoração das provas dos
autos, pois a sua intenção, na realidade, esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048671-30.2018.8.26.0000 -Voto no 27509 mbd
6
improvido (AgRg no AREsp 234109/RJ, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em
17/3/2015). (grifo nosso)
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
inadmissível a utilização do instituto da revisão
criminal como um novo recurso de apelação, de
forma a propiciar reanálise da prova já existente
dos autos. 2. “A fundamentação baseada apenas
na fragilidade das provas produzidas não autoriza
o e. Tribunal 'a quo' a proferir juízo absolutório,
em sede de revisão criminal, pois esta situação
não se identifica com o alcance do disposto no art.
621, inciso I do CPP que exige a demonstração de
que a condenação não se fundou em uma única
prova sequer, daí ser, portanto, contrária à
evidencia dos autos” (REsp 988.408/SP, Rel. Min.
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08). 3.
Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp
14228/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
j. em 28/5/2013).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PEDIDO
DE
REVISÃO
CRIMINAL, SOB O PRETEXTO DA EXISTÊNCIA
DE NOVAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO
NO SENTIDO DA INIDONEIDADE DAS NOVAS
PROVAS, INAPTAS A DESCONSTITUIR O
DECRETO
CONDENATÓRIO.
REVISÃO
CRIMINAL
CORRETAMENTE
INDEFERIDA.
ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES
REEXAME DE PROVAS NA PRESENTE VIA
RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048671-30.2018.8.26.0000 -Voto no 27509 mbd
7
SÚMULA/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
Inocorrendo
as
hipóteses
previstas no art. 621 do CPP, a revisão criminal
foi corretamente indeferida, não havendo se falar
em violação dos artigos 861 a 866 do CPC, art. 3o
do CPP, e 386 e 621, I e III, do Código de
Processo Penal. 2. Ademais, eventual revisão das
conclusões do Tribunal “a quo” seria de todo
inviável na presente via recursal, por demandar o
reexame do conjunto fático-probatório, incidindo,
na espécie, o Enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 3.
Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp
182.175/RJ, Rel. Min. Campos Marques, Quinta
Turma, j. em 21/2/2013).
Na mesma senda, precedentes deste Colendo 8o
Grupo de Direito Criminal:
Revisão Criminal
Tráfico de drogas

Apreensão de 98g de “cocaína” em 57 microtubos
Alegação de que a decisão foi contrária à prova
dos autos Inadmissibilidade Reavaliação do
conjunto probatório autorizador da condenação
Inexistência de novas provas A revisão criminal
não se presta ao papel de recurso do recurso, a
fim de reavaliar as provas que foram amealhadas
durante a instrução criminal e que por duas
instâncias já foram valoradas Revisão criminal
indeferida
(Revisão
Criminal
no
0088364-
94.2013.8.26.0000, Rel. Des. Borges Pereira, j. em
18/12/2014, v.u.).
REVISÃO CRIMINAL. Conhecimento, pois a
alegada insuficiência de provas justifica incursão
ao conjunto de demonstrativos para aferir-se se
caso de contrariedade à evidência dos autos.
Condenação por infringência ao artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/2006. Inexistência de
decisão contrária a texto expresso de lei ou a essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048671-30.2018.8.26.0000 -Voto no 27509 mbd
8
evidência. Absolvição por falta de provas.
Inadmissibilidade. Hipótese na qual sólidas as
provas de caráter material e da autoria. Ação
revisional que não é meio apto à rediscussão
correspondente. Ademais, não verificação de erro
de fato ou de direito a atingir esse “decisum”.
Pena e regime corretamente fixados. Portanto,
pedido que se julga improcedente (Revisão
Criminal no 0015691-69.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Encinas Manfré, j. em 26/02/2015, v.u.).
Revisão criminal. Roubo majorado pelo emprego
de arma de fogo e pelo concurso de agentes.
Pedidos que se revestem na intenção de reanálise
das provas. Via inadequada. Ausência de prova
para a condenação e redução das penas.
Impossibilidade. Decisão que deve ser claramente
oposta às provas coligidas. Hipótese que não se
apresenta nos presentes autos. Mantida a
condenação. Indeferimento (Revisão Criminal no
0202931-41.2013.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme
de Souza Nucci, j. em 26/03/2015, v.u.).
REVISÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
NTORPECENTES
Pedido de absolvição por
decisão contrária à evidência dos autos

IMPOSSIBILIDADE
Preliminar de nulidade
afastada
Condenação que considerou toda a
prova produzida nos autos Ausência de prova
nova Regime adequado Condenação mantida
nos termos da sentença e do acórdão Revisão
Criminal não pode ser usada como segunda
apelação ou mesmo para mero revolvimento do
conjunto probatório Recurso indeferido (Revis
ão Criminal no 0166647-34.2013.8.26.0000, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. em
24/03/2015, v.u.).
Desse modo, inafastável a improcedência porquanto
se trata de reapreciação das provas já analisadas e que serviram de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048671-30.2018.8.26.0000 -Voto no 27509 mbd
9
fundamento à condenação.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
Revisão Criminal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR